Tribunal: TJBA
Processo: 8178423-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178423-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL EBDL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. REGRA DA NÃO INCIDÊNCIA (CTN, ART. 36; CTMS, ART. 115) E EXCEÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE (CTN, ART. 37; CTMS, ART. 115-A). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DISTINÇÃO DO TEMA 796/STF. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ATIVIDADE PELO OBJETO SOCIAL E DOCUMENTOS. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por PATRIMONIAL EBDL LTDA, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que, por maioria, negou provimento à Apelação n.º 8178423-22.2023.8.05.0001, mantendo a exigibilidade do ITIV, ao reconhecer atividade preponderantemente imobiliária da adquirente à luz do art. 37, §1º, do CTN e do art. 115-A da Lei Municipal n.º 7.186/2006 (CTMS). A embargante aponta omissão e obscuridade quanto (i) à interpretação constitucional dos arts. 36 e 37 do CTN (CF, art. 156, §2º, I); (ii) à consideração do Tema 796/STF; (iii) à aferição da preponderância apenas pelo objeto social; (iv) à observância de precedentes; e (v) ao prequestionamento. O Município do Salvador apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão/obscuridade quanto ao regime constitucional (CF, art. 156, §2º, I) e às regras dos arts. 36 e 37 do CTN e dos arts. 115 e 115-A do CTMS; (ii) estabelecer se houve desconsideração do Tema 796/STF; (iii) determinar se a atividade preponderante pode ser inferida do objeto social e dos documentos societários; (iv) verificar eventual descompasso com a jurisprudência invocada; e (v) apreciar o uso dos embargos para fins de prequestionamento sem a presença de vício do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitam-se embargos quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem funcionam como sucedâneo recursal (CPC, art. 1.022; STJ, EDcl no REsp 1.102.467/DF; EDcl no AgInt no REsp 1.517.888/SP; EDcl no AgRg no Ag 1.318.753/RS; EDcl no REsp 1.234.567/SP).

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o bloco constitucional e infraconstitucional aplicável, reconhecendo a regra de não incidência na integralização (CTN, art. 36; CTMS, art. 115) e a exceção da atividade preponderante (CTN, art. 37 e §1º; CTMS, art. 115-A e §1º), em conformidade com o art. 156, §2º, I, da CF.

5.
A decisão distingue corretamente o Tema 796/STF (RE 796.376/SC), cujo núcleo consiste na não extensão da imunidade aos valores que excedem o capital a integralizar, não tendo afastado a cláusula constitucional e legal da atividade preponderante; as referências além da tese configuram obiter dictum e não vinculam o caso.

6.
A atividade preponderante pode ser inferida do objeto social e de elementos documentais idôneos, como contrato social e CNPJ, especialmente quando coerentes com a definição legal de preponderância, em linha com a orientação do STJ (AgRg no REsp 1.198.571/SP) e com os arts. 37, §1º, do CTN e 115-A, §1º, do CTMS.

7.
A alegação de recente constituição societária não infirmar a conclusão jurídica formada com base nos documentos constantes dos autos, nem desloca o ônus de demonstrar a ausência de preponderância quando a moldura probatória aponta objeto social imobiliário.

8.
Inexiste divergência com a jurisprudência indicada, pois o acórdão aplica a Constituição (art. 156, §2º, I), o CTN (arts. 36 e 37) e a legislação municipal (arts. 115 e 115-A) e contextualiza o alcance do Tema 796/STF, além de registrar a existência de repercussão geral sobre a matéria correlata (Tema 1.348 – RE 1.495.108).

9.
O prequestionamento, por si, não autoriza a acolhida dos embargos, devendo observar a presença de vício integrativo; ademais, o art. 1.025 do CPC supre a finalidade quando suscitados os pontos (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.032.720/RS; STF, EDcl no RE 210.197/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento autônomo.

2.
O Tema 796/STF limita-se a afastar a imunidade quanto ao excedente ao capital integralizado e não elimina a cláusula constitucional e legal da atividade preponderante.

3.
A atividade preponderante pode ser aferida a partir do objeto social e de documentos societários, em harmonia com a definição dos arts. 37, §1º, do CTN e 115-A, §1º, do CTMS.

4.
A regra de não incidência do ITIV/ITBI na integralização de capital cede diante da comprovação de atividade preponderantemente imobiliária da adquirente, nos termos da CF, art. 156, §2º, I, do CTN e da legislação municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, e 1.025; CTN, arts. 36 e 37, §1º; Lei Municipal n.º 7.186/2006 (CTMS), arts. 115 e 115-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 15.02.2021; STF, EDcl no RE 210.197/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., DJ 22.11.1996; STJ, EDcl no REsp 1.102.467/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 22.06.2010; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.517.888/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 18.09.2017; STJ, AgRg no REsp 1.198.571/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 28.06.2011; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.318.753/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe 16.08.2011; STJ, EDcl no REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., DJe 10.09.2019; (referência contextual) STF, Tema 1.348 da Repercussão Geral (RE 1.495.108).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8178423-22.2023.8.05.0001
,
em que figura, como
Embargante, a

PATRIMONIAL EBDL LTDA
,
e, como
Embargad
o
,
o MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA